Tribunal: TJDFT
Processo: 0002524-85.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas.
2. Constatada coerência entre dos relatos da vítima, bem como com outros depoimentos colhidos na fase policial e judicial, impõe-se manter a condenação.
3. Apelação conhecida e desprovida.